Tribunal: TJSP
Processo: 2086504-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Obrigação de fazer – Necessidade de ampliação da tutela de urgência, para refazer a cirurgia de substituição de prótese de mama, em razão de rotação, cerca de dez meses depois – Requisitos para a tutela de urgência preenchidos, pois o problema apresentado é passível de correção por meio cirúrgico e decorre do primeiro ato já autorizado – Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Obrigação de fazer – Necessidade de ampliação da tutela de urgência, para refazer a cirurgia de substituição de prótese de mama, em razão de rotação, cerca de dez meses depois – Requisitos para a tutela de urgência preenchidos, pois o problema apresentado é passível de correção por meio cirúrgico e decorre do primeiro ato já autorizado – Recurso improvido.